Tribunal: TJMT
Processo: 1003069-05.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003069-05.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEIR CAETANO FERREIRA - CPF: 122.855.951-15 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VALDEIR CAETANO FERREIRA
.

APELADO(S):
BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, com recálculo do débito e eventual restituição simples de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado que justifique a devolução em dobro dos valores pagos;

(
ii
) saber se há comprovação de abalo moral que enseje
indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A contratação deu-se mediante assinatura de termo específico, com destaque para a modalidade contratada e utilização de biometria facial, demonstrando ciência e anuência do consumidor.

5.
Os documentos e os saques realizados afastam a alegação de engano justificável e revelam que o autor tinha plena ciência da contratação.

6.
A ausência de busca por solução administrativa e a inércia por período superior a cinco anos comprometem a tese de vício de consentimento.

7.
Inexistindo conduta abusiva ou indevida por parte do banco, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando há assinatura de termo específico e manifestação de vontade clara pelo consumidor, inclusive mediante realização de saques.

2.
A alegação de vício de consentimento deve estar acompanhada de prova robusta e tempestiva da falha na prestação de informações.

3.
A ausência de irregularidade na conduta do fornecedor impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

4. E
m se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do decisum de forma a prejudicar a parte recorrente. Princípio da vedação à
reformatio in pejus

"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC,
arts
. 6o, III, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 84 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Paranatinga
, nos autos da Ação Declaratória no
1003069-05.2023.8.11.0044
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada com o banco apelado. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A)
Converter o contrato de cartão de crédito consignado de que versa os autos em contrato de empréstimo consignado;

B) Determinar o recálculo da dívida com incidência dos juros, desde a data da celebração do contrato (19/12/2022), aplicados, à época, nas operações de empréstimo pessoal consignado INSS com capitalização mensal (2,05% a.m.).

Caso o valor apurado no recálculo seja superior ao total já pago pela parte requerente, exclusivamente com relação à operação “saque”, deverá haver a restituição do excedente na forma simples, com a ressalva de que sobre o valor eventualmente encontrado haverá o acréscimo de correção monetária desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Resultando débito, desde já, determino que deverá permanecer os descontos em tantas parcelas quantas forem necessárias para a quitação integral, respeitando-se os limites de juros estabelecidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
” (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de engano justificável – Necessidade de Devolução em dobro
.

2. Da existência de provas dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Do termo inicial dos juros
– A partir do evento danoso.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 313227400), pleiteando, em preliminar, o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebatendo as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VALDEIR CAETANO FERREIRA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória no 1003069-05.2023.8.11.0044, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada com o banco apelado. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A)
Converter o contrato de cartão de crédito consignado de que versa os autos em contrato de empréstimo consignado;

B) Determinar o recálculo da dívida com incidência dos juros, desde a data da celebração do contrato (19/12/2022), aplicados, à época, nas operações de empréstimo pessoal consignado INSS com capitalização mensal (2,05% a.m.).

Caso o valor apurado no recálculo seja superior ao total já pago pela parte requerente, exclusivamente com relação à operação “saque”, deverá haver a restituição do excedente na forma simples, com a ressalva de que sobre o valor eventualmente encontrado haverá o acréscimo de correção monetária desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Resultando débito, desde já, determino que deverá permanecer os descontos em tantas parcelas quantas forem necessárias para a quitação integral, respeitando-se os limites de juros estabelecidos.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais (art. 84 do CPC) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” (grifo nosso).

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte BANCO
BMG
S.A.

1.1.
Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.

Da inexistência de engano justificável – Necessidade de Devolução em dobro
.

Cuida-se de ação que versa sobre a existência de vício de consentimento na celebração de contrato de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Analisando os autos, não é crível que o alegado engano tenha ocorrido da forma sustentada. Isso porque o contrato firmado entre as partes contém documentos devidamente assinados, demonstrando a anuência do consumidor quanto à modalidade de crédito adquirida, tendo este, inclusive, solicitado saques no âmbito da relação contratual, mediante utilização de biometria facial (ID 313226879). Tais elementos enfraquecem o pleito da parte requerente, uma vez que o contrato é claro desde sua própria denominação, a
saber:
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID
313226877
)
.

Desse modo, à luz do princípio da ampla
devolutividade
, não há que se falar em violação ao direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco se pode reconhecer a existência de vício de consentimento.

Ademais, é imperioso destacar que a realização do saque ocorreu em novembro de 2018, tendo sido depositado na conta bancária da parte apelante o valor de R$ 1.220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) (ID 313226884), quantia que, à época, correspondia aproximadamente ao valor do benefício previdenciário recebido pela parte a título de aposentadoria.

Tal impacto em sua conta bancária torna implausível a alegação de que não teria percebido a movimentação financeira, apenas vindo a adotar medidas cabíveis para obstar os débitos decorrentes da contratação cerca de cinco anos após sua ocorrência.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos qualquer indício de que a consumidora tenha buscado solução na via administrativa. Diante disso, entendo que a razão não milita em favor da parte apelante.

Diante dessas considerações,
r
estou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, não há que se falar em ocorrência dos danos morais e materiais, devendo ser mantida a r. sentença apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

Com relação a tal tese recursal, anoto que já pontuei pela inocorrência do abalo moral indenizável, no tópico
2.
1, restando prejudicado a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada
apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da ausência de arbitramento pelo juízo de origem.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025